Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PIX. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RECEBIMENTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA DESTINATÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de Cobrança ajuizada por instituição bancária em razão de ter tido de efetuar ressarcimento a cliente vítima de fraude via sistema PIX. Os valores foram indevidamente transferidos da conta do cliente para conta de titularidade do réu, que alegou desconhecimento dos fatos e ausência de qualquer vínculo com as partes envolvidas. A r. Sentença determinou a procedência do pedido, com condenação do réu à devolução dos valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias centrais foram: (i) se houve responsabilidade do réu pelo recebimento indevido de valores oriundos de fraude bancária; (ii) se sua conduta caracterizou enriquecimento sem causa, impondo o dever de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que os valores foram transferidos, via PIX, da conta da vítima para a conta do réu e, logo na sequência transferidos à terceiro. Sendo que o réu não apresentou justificativa plausível para o recebimento nem demonstrou ter adotado qualquer providência para bloqueio ou comunicação da suposta fraude.
4. A simples alegação de venda de aparelho celular a terceiro, sem comprovação documental ou demonstração de adoção de providência prática e efetiva para porventura evitar o uso indevido do seu aplicativo bancário nele instalado, não afasta a responsabilidade do réu.
5. A movimentação bancária verificada, incluindo saques efetuados com cartão bancário realizados em terminais e transferências bancárias subsequentes aos depósitos recebidos, evidenciam a ausência de verossimilhança das alegações do réu. 6. Mesmo em hipóteses de empréstimo de conta bancária à terceiros, persiste o dever de restituição das quantias indevidamente recebidas na conta bancária titularizada pelo réu, com base no disposto no art. 876 do Código Civil. 7. A eventual ausência de comprovação de culpa ou dolo não exclui a obrigação de devolver valores indevidamente recebidos, sendo suficiente para tal a caracterização do enriquecimento sem causa. 8. Precedentes do TJDFT reforçam a responsabilização civil do titular da conta beneficiada com valores oriundos de fraudes financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 13% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: 1. O titular de conta bancária que recebe valores oriundos de fraude, sem justo motivo e sem adoção de providências para evitar o uso indevido da conta, responde pela restituição dos valores com base no art. 876 do Código Civil. 2. A responsabilidade prescinde de dolo ou culpa, bastando o enriquecimento sem causa. 3. Alegações genéricas de uso indevido da conta por terceiros ou de venda de aparelho celular utilizado para acesso à conta bancária não afastam o dever de ressarcimento quando ausente comprovação idônea acerca das alegações.
Dispositivos citados: CC, arts. 186, 927, 876; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.945.121/2024, 1.732.524/2023, 1.729.766/2023.